Tribunal: TJDFT
Processo: 0723538-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DUPLA REPRESENTAÇÃO SINDICAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, nos autos do cumprimento de sentença, que versa sobre o pagamento de auxílio alimentação aos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de omissão e contradição do julgado diante da impossibilidade de dupla representação sindical na mesma base territorial do DF. Argumenta que o acórdão não observou a ilegitimidade ativa para executar sentença coletiva obtida por sindicato que não representa a categoria específica do interessado. Alega que foram violados os art. 8o, II, da CF; art. 571 da CLT; art. 17, art. 485, VI, art. 535, II, art. 502 e art. 506 do CPC, motivo pelo qual requer o prequestionamento dos referidos artigos. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.
3. O aresto asseverou que o SINDIRETA ajuizou a ação coletiva no 32159/97 em nome de todas as categorias de servidores do Distrito Federal, incluídas as de servidores da administração pública direta, autárquica, fundacional e do Tribunal de Contas do DF. 3.1. Observou-se que o Decreto n. 16.990/95 foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal e que o SINDIRETA, no exercício de sua legitimidade extraordinária, ao ajuizar a ação coletiva, o fez em nome de todas as categorias de servidores do Distrito Federal. Ademais, há entendimento no sentido de que a Lei Distrital no 786/94 aplica-se aos Policiais Civis do Distrito Federal.
4. O acórdão foi claro no sentido de que o STF, ao apreciar o Tema de Repercussão Geral n. 823, entendeu que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de declaração rejeitados.